Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo : 0701881-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de reparação por dano material e moral c/c tutela de evidência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Em suas razões recursais, a agravante aduz ter apresentado declaração de hipossuficiência por meio de seu procurador, reafirmando não possuir condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega que, antes de ter indeferido o pedido, o juízo de origem deveria ter determinado à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos, vez que o art. 10 do CPC veda a decisão surpresa. Defende ter direito à isenção de custas insculpida no artigo 4o, caput e §1o, da Lei 1.060/50. Liminarmente, pede o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, a fim deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. Desse modo, o juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência, vez que a “autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família”[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo a declaração de pobreza ser firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tal, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC[3]. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[4], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui, in casu, lastro na procuração ad judicia com outorga de poderes específicos para declarar a hipossuficiência da agravante e requerer a benesse em petição[5]. Outrossim, ausente ainda demonstração de elementos que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. No particular, os contracheques apresentados, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2019[6], demonstram que a agravante, professora estadual aposentada, auferiu renda líquida abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o indeferimento. Ademais, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Por fim, ainda que se fosse declarado o error in procedendo, o mero julgamento rescindente da decisão apenas protelaria a resolução da questão e não atenderia ao princípio da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13945053 - p. 59. [2] Idem. [3] Precedente. AGI 2010.00.2.002429-2, Rel. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível [4] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [5] Id. 13945053 - p. 3 e p. 52. [6] Id. 13945053 - p. 29/31.